Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os elementos de convicção trazidos aos autos, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes de polícia responsáveis pela investigação, são suficientes e idôneos para comprovar a prática do crime de tráfico, restando inviável o pleito desclassificatório.
2. A primeira e segunda turmas do STF, bem como, a quinta e sexta turmas do STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que, a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF.
3. Sendo o réu tecnicamente primário, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
4. Recurso parcialmente provido.